Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722299-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: NAIR DA COSTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que “as rés autorizem/custeiem à autora, no prazo de 72h (setenta e duas) horas contadas da intimação da presente decisão, a realização dos procedimentos: cód. Procedimento: 30733049 Osteocondroplastia quantidade 01 para correção lesões osteocondrais femoral sustentação óssea com enxerto grafyyts; cód. Procedimento: 30732026 Enxerto quantidade 01; cód. Procedimento: 40811026 Radioscopia operatória quantidade 01; cód. Procedimento:30733022 Sinovectomia quantidade 01; cód. Procedimento: 30733065 sutura meniscal quantidade 01; cód. Procedimento: 30733103 release lateral quantidade 01; cód. Procedimento: 30733030 remoção de corpos livres quantidade 01; cód. Procedimento: 31403026 bloqueio de nervos periféricos quantidade 06 (3 lado direito e 3 lado esquerdo geniculares supero medial, supero lateral e infro medialconforme relatórios médicos constantes nos IDs 232646983 e 232646991(que deverão seguir anexos),cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Além disso, estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento da medida (ID no 235750034 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade para cumprir a liminar deferida à agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do NCPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à relevância das alegações recursais, em análise preliminar, constata-se, por ora, a ausência de tal requisito. A ilegitimidade passiva da agravante não foi objeto de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC, por meio da qual se permite – mais que isso: se impõe – ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conhecer de ofício de várias questões, entre elas a legitimidade das partes. Por isso, a análise desse tema por este Tribunal não acarreta risco de supressão de instância. Em sendo assim, e pelo menos em juízo de cognição sumária, dir-se-á, sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Da análise dos autos, a agravante parece compor a relação de consumo tendo em vista constar na assinatura dos relatórios de auditoria médica, juntados aos autos, que questionam os procedimentos indicados à agravada pelo médico assistente (IDs no 232646987 e 232646986). Assim sendo, é lícito proclamar, ao menos nesta fase, a legitimidade passiva da agravante. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator